Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-15.2013.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000577-15.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAO ANASTACIO DA SILVA FILHO - CPF: 559.513.091-15 (APELANTE), AMERICO SIE - CPF: 607.759.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE –

MATERIALIDADE
E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT –
RECURSO DEFENSIVO
–
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII
, DO CPP – INSUBSISTÊNCIA
–

ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO
–

CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT – VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO DE DROGAS PARA AQUELA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DROGA DESTINADA À DIFUSÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJTMT
–
REDUÇÃO
DA
PENA
DE
MULTA
–
IMPROCEDÊNCIA
–

PENA
DE
MULTA ADEQUADA E PROPORCIONAL À CONDUTA –
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO NO FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO
– INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE REINCIDÊNCIA

–

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam d
ú
vidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.

Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3).

Não há falar em redução do
quantum
da pena de multa quando ela é fixada com observância dos critérios estabelecido no art. 59 do Código Penal.

Se o réu é reincidente em crime doloso e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, mostra-se imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Anastácio da Silva Filho
, contra a

sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0000577-15.2013.8.11.0042, código 340864, o condenou pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de a 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Irresignada, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, a alteração do regime inicial para o semiaberto e a redução do
quantum
fixado para a pena de multa. (Id. 55738459).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a pretensão do apelante e pugnou pelo desprovimento do apelo (Ids. 55738462 e 55738463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
desprovimento
do recurso (Id. 57840960).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados ao apelante os seguintes fatos:

“[...] Conforme informa o inquérito policial em anexo (IP no.577-15.2013.811.0042), na madrugada do dia 14 de dezembro de 2012, por volta das 3h30min, na Avenida das Torres, bairro Recanto dos Pássaros, nesta cidade, foram os denunciados flagrados transportando, desautorizadamente e para outros fins que não exclusivamente o consumo próprio, a quantidade de 20,06g (vinte gramas, e seis centigramas) de cocaína (Auto de Apreensão e Laudo de Constatação – fls.21 e 24/25).

Naquela data, em ronda noturna pela citada avenida, a guarnição da Polícia Militar deparou-se com o automóvel conduzido pelo proprietário Américo, o qual levada como passageiro no banco dianteiro o codenunciado JOÃO (VW/Crossfox, cor verde, placa KA 6311).

AMÉRICO apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a se submeter ao teste de etilômetro, razão pela qual decidiram os policiais averiguar se existiam registros de passagens criminais em nome de ambos, qual não sendo a surpresa deles quando souberam que JOÃO ANASTÁCIO respondia a inúmeros processos penais neste Estado, muitos deles pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Sabendo disso, procederam os policiais a minuciosa revista no interior do automóvel, acabando por se encontrado, no interior de uma mochila e envolvido por uma calça jeans, a porção do tóxico, em pedra, juntamente com 01 (uma) balança de precisão. Além disso, com os denunciados foi apreendida a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), em espécie.

Detidos em flagrante e posteriormente indagados pela autoridade policial, responderam os denunciados que a droga teria sido recém adquirida e seria exclusivamente utilizada para seu próprio consumo; no entanto, a natureza e volume do entorpecente encontrado, e as circunstancias nas quais se deu a sua prisão evidenciam que a substancia seria destinada à comercialização. [...]”.

Id. 55734459.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para absolver o corréu Américo Sie e condenar o apelante pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a

pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, a alteração do regime estabelecido para o semiaberto e a redução do
quantum
fixado para a pena de multa.

VOTO

1. Absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06

Requer a defesa, em síntese, a absolvição do crime de tráfico de drogas, aduzindo a insuficiência de provas para embasar a condenação.

De proêmio, a materialidade delitiva repousa nos autos de prisão em flagrante (Id. 55735463), boletim de ocorrência n. 2012.472470 (Id. 55735471), termos de exibição e apreensão (Id. 55735472), relatório policial (Id. 55735482), no laudo de constatação preliminar de droga n. 4452/2012 (Id. 55735474) e laudo de constatação definitivo n. 03.01.008034/2013 (Id. 55337478) aos quais concluíram, em síntese:

“[...] 2.MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionados em plástico transparente fechado por no do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa". O material apresentou 20,06 g (vinte gramas e seis centigramas) de massa bruta1. (...)

3.EXAMES

Parte do material recebido e descrito foi submetida a Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II. O material recebido" apresentou resultado POSITIVO para a presença de cocaína que é substancia entorpecente de uso proscrito no pais, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC no.36, de 03/08/2011, que regulamenta a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei no.11.343/06. [...]”.

A autoria delitiva ressoa das declarações dos policiais que procederam a ocorrência, porquanto externou em Juízo, o policial
Ludimar Sales da Cruz
, os seguintes termos: (Id. 55738464 - Relatório de mídias)

“(...) o senhor se recorda desse fato Ludimar? Sim, senhor; 3h30 da manhã? Sim, senhor; foi feita a abordagem (inaudível) ou tinha uma suspeita desse carro? O condutor estava fazendo a rotatória só que ele estava em ziguezague; o senhor lembra qual dos dois ali? Sim, senhor (apontando um dos réus - Américo); qual é o nome do senhor? Américo Sie; obrigado. E aí? Aí foi feita a abordagem, no momento da abordagem o Anastácio; o que estava no passageiro? Ele desceu e falou para nós: eu sou da casa, que ele era policial militar também né. Aí pedimos a identificação para ele e como ele se identificou com a carteira civil, aí nós resolvemos checar e ele tinha inúmeras passagens por tráfico de drogas; o Anastácio? (sinalizou positivamente com a cabeça); e o Américo tinha também passagem? Tinha também, mas eu não me lembro qual é; e aí? Aí fomos fazer a revista nos dois e depois no veículo e no veículo, na mochila, estava a droga; e deles
o senhor conseguiria identificar quem seria o dono dessa mochila? Era do Anastácio; ele falou que era dele? Ele falou que era dele; o entorpecente estava como? Dentro da mochila? Dentro da mochila, enrolado numa calça jeans; mas era uma pedra só? (sinalizou positivamente com a cabeça) eu não me lembro bem se era só uma pedra; tinha balança de precisão também? Tinha balança de precisão; junto dentro da mochila? (sinalizou positivamente com a cabeça) dentro da mochila; e essa quantia de R$87,00 você lembra como foi encontrado? Eu não me lembro.
Perguntas do Ministério Público: foi indagado a ele a respeito desse entorpecente? O senhor se recorda o que cada um disse ou não? Eu não me recordo; ele chegou de assumir, o dono da droga, dizendo que a droga era dele? Não, ele falou que a mochila era dele e a droga estava na mochila que era dele, do Anastácio; ele disse o que iria fazer com esse entorpecente ou não? Não disse não; e a reação do outro réu, o Américo? Que estava dirigindo? Ele parecia que estava embriagado. Perguntas da Defesa: quando o João Anastácio falou que a mochila era dele, a mochila da droga, ele só falou: essa mochila é minha? Ele falou que era dele, agora eu não me recordo (inaudível); ele foi recalcitrante em deixar vocês pegarem a mochila e abrir? Como que foi? não, na abordagem fizemos a revista dele e pegamos a mochila e levamos ele para verificar: essa mochila é sua? A mochila é minha, aí nós falamos: acompanha a revista, aí quando nós descobrimos a droga e a balança de precisão ele se assustou né (...)”
- Destaquei

A testemunha policial militar
Vinícius Alecrim Costa
, declinou em Juízo: (Id. 55738464 - Relatório de mídias)

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim; qual foi o motivo que fizeram a abordagem desse veículo? Eles estavam parados na rotatória ali, próximo ao bar do Alemão, parados, nós em patrulhamento verificamos que tinha um suspeito ali parado naquele horário e naquele local e decidimos abordar esses elementos; certo! O senhor se lembra qual dos dois acusados ali estava dirigindo o veículo? Era o primeiro ali, de óculos; o Américo. Ele estava assim alterado, embriagado? Eu não me recordo; feita a pesquisa de antecedentes realmente apurou-se se?
Só o outro que tinha passagem (João Anastácio); com base nisso vocês fizeram a revista no carro? Foi feita a revista no carro; e o que foi encontrado, o senhor se lembra? Várias roupas novas, se não me engano, segundo o motorista era pra vender e numa mochila preta foi encontrada essa substância análoga a pasta base, se não me engano; e quem assumiu a propriedade dessa mochila? O senhor se lembra? Foi o João, o outro
; O João Anastácio. Indagaram dele se era usuário, se era pra vender, ou alguma coisa assim? Não me lembro (...)” ­
- Destaquei

Assim narrou o investigador de polícia civil
Odir da Silva Avalos
: (Id. 55738464 - Relatório de mídias)

“(...) o senhor se recorda desses dois nomes? Sim; o que o senhor chegou à conclusão dessa investigação, com relação a João Anastácio da Silva Filho e Américo Sie? Com relação ao Américo, infelizmente a gente não conseguiu apurar informações porque ninguém conhecia ele. Tentamos de todas as maneiras localizar um parente ou alguém que conhecia ele, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Com relação a Anastácio, a gente conhecia na rua que ele residiu por um ano antes de ele ser preso, com os moradores, onde ele é conhecido como policial militar que já tinha sido preso por tráfico de drogas em outra oportunidade, mas que não sabiam se ele vendia droga. Foi preso, mas não sabiam. Conseguimos localizar um parente dele que falou que toda vez que ele é preso recebe ligação dele dizendo que ele está preso e pedindo para alguém que fizesse correria atrás de advogado para acompanhá-lo. Disse que ele intensificou a venda após ser demitido da polícia militar, que ele começou a vender por ser dinheiro fácil, mas também não falaram que ele estava vendendo. Falaram isso aí só (...); com relação ao Américo, nem endereço dele encontraram? Não; passaram endereço do Parque Cuiabá para o senhor? O senhor lembra em qual endereço o senhor foi? foi no Dom Aquino, nós tentamos localizar no Dom Aquino; ele alega que mora no Parque Cuiabá. No parque Cuiabá vocês não fizeram diligências então? Não me lembro, mas eu acho que não fizemos não. (...)”

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem: “
Meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – CONCURSO DE AGENTES – RECURSOS DAS DEFESAS – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDENTE PARA UM RÉU – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – MANTIDA A CONDENAÇÃO – PROCEDENTE PARA O CORRÉU – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA SOMADA A PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL - IN DUBIO PRO REO – PROVAS NÃO CONVERGENTES À CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO DE UM APELANTE DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO.
Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório revela que a conduta do réu enquadra-se perfeitamente ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva.”
(TJMT - AP 32189/2016 - 2a C. Criminal - Rel. Des. Pedro Sakamoto - J. 30.11.2016, DJe 09.12.2016) - Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.
”
(N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16.5.2018, Publicado no DJe 24.5.2018) – Destaquei

De outro lado, na fase policial o apelante João Anastácio da Silva Filho em sua defesa admitiu ser usuário de drogas e que as substâncias foram apreendidas consigo no momento da abordagem policial, negando a autoria delitiva do tráfico de drogas. Declarações que foram ratificadas em juízo, porquanto, declinou em síntese: (Id. 55738464 - Relatório de mídias)

“(...) com relação a esses fatos João, o que na verdade ocorreu? O senhor estava fazendo o que na companhia desse Américo às 3h30 da manhã nessa Avenida? Eu me encontrava na praça lá do Pedra Noventa, minha ex-esposa morava naquele Bairro, eu cheguei lá por volta da 22h desse dia. Aí eu comecei a tomar cerveja, aí eu fui no banheiro e chegando lá eu vi os caras usando lá, eu sou usuário de drogas, e falei para eles que eu queria cheirar; isso dentro do banheiro? No banheiro daquela praça central do Pedra Noventa; e entre eles estava esse Américo? Não, senhor; e aí? Aí eu fiquei lá tomando cerveja com minha esposa e eu falei para um dos rapazes que se encontrava lá que eu queria adquirir uma porção maior pra mim passar final de semana. Eu sou usuário, entendeu?; Certo! Aí, por volta de meia hora, eles voltaram até onde eu estava e falaram que tinham adquirido a droga. Eu falei: qual o valor? Ele falou: R$200,00; R$200,00? Quanto de droga que era? eu creio que seja 20 gramas; era cocaína, pedra? Cocaína, mas só que minha ex-mulher, ela é contra esse vício que eu tenho, inclusive, o nosso desentendimento foi esse, a nossa separação. Aí eu fui pra a casa dela, por volta de 24h ou 1h e chegou lá eu queria usar lá e começamos um desentendimento verbal, entendeu? Ela não deixou eu ficar lá usando e ela me expulsou de casa; certo! Eu voltei para a praça, para o ponto de ônibus, liguei para o Américo e ele foi lá me buscar; então o senhor já conhecia ele? Já conhecia ele sim; de qual meio o senhor conhece ele? Eu morei em Cáceres entendeu e ele morou em Cáceres também; ele é usuário também? Não, senhor; e aí? Eu liguei para ele e ele veio me buscar. Aí eu dormi, e ele não conhece muito bem o caminho vindo do Pedra Noventa para vir pra cá onde eu morava na Várzea Grande, entendeu? Ele errou o caminho e foi parar nesse bairro aí. A polícia abordou e encontrou os 20 gramas que era do meu uso dentro do bolso da calça, que essa calça é meu uniforme de trabalho; e o Américo não tinha conhecimento desse entorpecente? Não, senhor; não sabia nada disso? Não sabia nada, inclusive não tem nada a ver com isso aí; ele foi buscar o senhor? Foi; ele estava embriagado? Eu não sei, porque inclusive; o senhor não conhece ele? Sabe se ele estava assim? Não, ele estava dirigindo normal. Ele me pegou lá no ponto de ônibus de frente à praça e foi; e essa balança de precisão? Eu não tenho conhecimento dessa balança; no carro, o senhor não viu os policiais encontrarem? Não, senhor; na delegacia o senhor disse que pagou R$200,00 pela droga e disse que carrega a balança para pesar a droga comprada, pois estava sendo lesado na compra da droga. É mentira, é mentira isso daí? Eu não tenho conhecimento dessa balança; o senhor assinou aqui, né? A droga sim eu tenho conhecimento; Eles mandaram o senhor assinar isso daqui já pronto? Esse termo na Delegacia ou não? Mandaram assinar, sim senhor; e o senhor não leu? Eu estava sob efeito de droga, inclusive, bêbado e drogado; com relação à passagem o senhor já teve várias? Eu já tive várias, eu já tive uma passagem que eu fui condenado, inclusive, eu já paguei ela; qual o crime? O crime de associação ao tráfico e tráfico de entorpecente; aqui em Cuiabá? Foi em Cuiabá; e mais alguma passagem que o senhor teve, por outros crimes ou não? Uma passagem foi num festival de pesca em Cáceres, não me lembro em qual ano, que eu tinha acabado de comprar uma cabeça de cocaína que é G, usada no meio aí, entendeu? E quando eu acabei de comprar a polícia me abordou e eu assinei Termo Circunstanciado e fui liberado; o senhor estava trabalhando de que, senhor João? Eu trabalho de eletricista; na época em que o senhor foi preso o senhor já estava. Inclusive, doutor minha carteira de trabalho está aqui, meu diploma, inclusive, eu fiz outro curso de instalador hidráulico, hoje conclui mais um curso de pintura (...); aqui tem uma passagem em 97 pelo artigo 12, da Lei n.o 6368, que é trafico, tem uma segunda em 2010, outra 2008, outra 2009 e outra 2011, e agora essa pelo artigo 33, dessa nova Lei, então o senhor tem várias né? Cinco passagens. Nesse caso, nessas situações aí, nesses processos aí eu fui sempre absolvido. Perguntas do Ministério Público: o senhor também disse quando foi ouvido que estava comprando essa droga para você e para o Américo. Não, senhor, em momento algum eu disse que ele tinha relação com essa droga; consta no depoimento então não é verdade? Não, senhor, inclusive ele não tem nada a ver com isso daí. Eu simplesmente liguei para ele, porque não tinha ônibus mais lá na Pedra Noventa e pedi esse favor; você ligou para ele da praça? Não, eu liguei do meu aparelho, inclusive, os aparelhos foram presos; e você estava onde? Então, eu estava na praça; a praça do Pedra Noventa? Isso, a minha ex-mulher mora, eu não me recordo o número lá, porque lá o número é 1, 2 até 28, 30, 40 e eu não sei qual é a rua que ela mora; e você pediu para ele te levar aonde? Eu falei para ele me levar lá em casa; que é? É em Várzea Grande; isso era por volta de que horas? Eu não me recordo qual era o horário. Perguntas da Defesa: o senhor é viciado em drogas por quanto tempo? Há mais de 10 anos; você usa todos os dias? Sim, às vezes sim; quanto que o senhor comprou de droga? R$200,00; o senhor estava trabalhando na época? Na época, eu estava trabalhando; o senhor já fez tratamento para? Não, senhor; o senhor se considera um dependente químico? Eu creio que sim; o senhor precisa de algum tratamento? Agora eu preciso, acho que já está na hora de procurar algo melhor para mim; o senhor tem família? Filhos? Eu tenho uma filha; (...) o senhor falou para o Américo que estava com esse entorpecente? Não, senhor (...)”

O
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”
- Destaquei

Logo, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também

pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina.

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida 20,06g de cocaína, não pode ser considerada desprezível e se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância de alto poder viciante.

Assim dispõe o Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO.
[...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado. [...]
APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Apelação Crime No 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27.4.2017) - Destaquei

Destarte, o conjunto probatório é farto e não padece de ilegalidade, de modo que incogitável falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a sentença condenatória em desfavor do apelante.

A propósito, a Jurisprudência:

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]”
(Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 19.4.2012, DJe 4.5.2012).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela Defesa, não comporta amparo.

Demais disso, a alegada condição de usuário de substância entorpecente deduzida pelo apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a cocaína apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício
, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, o seguinte aresto da relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
in verbis
:

“[...] Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(HC 93.392/2011, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, 1a Câmara Criminal, julgado em 29.11.2011).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017)

Desta feita, mostra-se incabível a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

2. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena e redução do
quantum
fixado a título de multa

Por fim, a defesa do apelante postula pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a redução do montante fixado a título de multa.

A dosimetria da pena restou estabelecida nos seguintes termos:

Na primeira fase, foi fixada a pena-base em 5 anos de reclusão e em 500 dias-multa.

Na segunda fase, não houve circunstância atenuante a ser considerada, contudo, presente a agravante da reincidência específica, em face da existência de condenação com trânsito em julgado em 21.2.2011, proferida nos autos n. 4253-10.2009.811.0042, código 123676, pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual a pena foi majorada em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa perfazendo, a intermediaria em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, não foi aplicado o redutor do § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ao condenado, visto não contemplar a todos os requisitos cumulativamente, não é primário e se dedica à atividade criminosa, ressaltando que esta é a segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, perfazendo assim, a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa fixado
em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime prisional inicialmente fechado.

Destarte, tenho que a dosimetria não comporta reparos e, como consequência o valor fixado a título de multa se mostra proporcional à pena imposta e foi realizado com observância do disposto no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual deve ser mantido inalterado.

Outrossim, a condição de hipossuficiência econômica deve ser aferida no momento do cumprimento da pena, ou seja, pelo Juízo das Execuções Penais, que terá condições de avaliar se o apenado possui ou não condições financeiras para a arcar com a sanção de multa estabelecida na sentença.

A defesa requer ainda, a alteração do regime prisional estabelecido para o semiaberto. Contudo, incabível tal medida, de acordo com a previsão do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal, pela qual deve-se seguir alguns critérios para a fixação do regime inicial de pena, vejamos:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado

(...)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
”

Conforme se dessume dos autos, na sentença condenatória o julgador entendeu que mesmo estabelecida a pena inferior a 8 anos, deve-se manter o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena ante a reincidência específica do apelante em crime da mesma natureza.

Nesse contexto, o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, dispõe que o regime inicial poderá ser o semiaberto, para os condenados cuja a pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, desde que não reincidente.

Destarte, verifica-se que o recorrente é reincidente específico, consoante certidões contidas nos autos, restando impossibilitada a modificação para o regime menos gravoso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
nego provimento
o recurso de apelação interposto por
João Anastácio da Silva Filho
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021